Tribunal: TJES
Processo: 5012302-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012302-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON BORGES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. ALEGADA NULIDADE POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULOS INTERCALADOS E PERÍODO TOTAL INFERIOR A TRÊS ANOS. VALIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS (FGTS) INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por parte autora contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária na qual pleiteava a declaração de nulidade de contratações temporárias (função de inspetor penitenciário, período de 2018 a 2024), com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações firmadas entre as partes configuram renovações sucessivas ilegais, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/88, capazes de atrair a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando atende aos requisitos do art. 37, IX, da CF: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

4. No caso concreto, houve interrupção da contratação temporária por lapso considerável (15 meses) e, ainda, os vínculos formados não ultrapassaram período considerado excessivo pela jurisprudência local (inferior a três anos no interregno questionado), mantendo hígida a natureza temporária e excepcional da contratação.

5. Não havendo declaração de nulidade do contrato, é indevido o pagamento de FGTS, parcela assegurada apenas aos contratos nulos por ausência de concurso público (aplicação a
contrario sensu
do Tema 916/STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa.

Tese de julgamento:
“"A contratação temporária que não apresenta renovações sucessivas por longo período, mantendo-se dentro de limites razoáveis de temporalidade (inferior a três anos), é válida e não gera direito ao recebimento de FGTS."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012302-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MARLON BORGES DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. ALEGADA NULIDADE POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULOS INTERCALADOS E PERÍODO TOTAL INFERIOR A TRÊS ANOS. VALIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS (FGTS) INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por parte autora contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária na qual pleiteava a declaração de nulidade de contratações temporárias (função de inspetor penitenciário, período de 2018 a 2024), com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações firmadas entre as partes configuram renovações sucessivas ilegais, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/88, capazes de atrair a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando atende aos requisitos do art. 37, IX, da CF: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

4. No caso concreto, houve interrupção da contratação temporária por lapso considerável (15 meses) e, ainda, os vínculos formados não ultrapassaram período considerado excessivo pela jurisprudência local (inferior a três anos no interregno questionado), mantendo hígida a natureza temporária e excepcional da contratação.

5. Não havendo declaração de nulidade do contrato, é indevido o pagamento de FGTS, parcela assegurada apenas aos contratos nulos por ausência de concurso público (aplicação a
contrario sensu
do Tema 916/STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa.

Tese de julgamento:
“"A contratação temporária que não apresenta renovações sucessivas por longo período, mantendo-se dentro de limites razoáveis de temporalidade (inferior a três anos), é válida e não gera direito ao recebimento de FGTS."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
MARLON BORGES DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes (2018 a 2024), nas quais laborou como inspetor penitenciário. Via de consequência, requer a condenação do ente público ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença ao ID 16093230, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado ao ID 16093231, reiterando a tese de nulidade das contratações temporárias, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
concluo que a sentença recorrida deve ser mantida.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a
ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre o período de 2018 a 2024, conforme declaração de tempo de serviço acostada ao ID 16093216:

07/06/2018 a 06/06/2019

07/06/2019 a 05/06/2020

06/06/2020 a 02/12/2020

(...)

16/03/2022 a 14/03/2023

15/03/2023 a 30/06/2023

01/07/2023 a 07/12/2023

08/12/2023 a 15/03/2024

Contudo, diferente do que tenta fazer crer a parte autora/recorrente, não há continuidade de vínculo por renovações ininterruptas.
Veja-se que no ano de 2021 e início de 2022 não foi comprovada a existência da contratação temporária.

Assim, t
em-se um primeiro vínculo que perdurou por 30 meses e, passados 15 meses sem contratação temporária, há um novo vínculo que perdurou por 24 meses.

O longo período sem contratação temporária desconfigura a continuidade exigida para a finalidade pretendida pela parte autora.

Ressalto, ainda, que os vínculos sucessivos (2018 a 2020 e 2022 a 2024) não ultrapassam o período de a três anos, o que, à luz da jurisprudência citada, não configura nulidade por excesso de prazo (conforme jurisprudência acima colacionada).

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ademais, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

Com tais considerações, é caso de improcedência da pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)